Tribunal: TJMT
Processo: 1020781-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020781-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), P A REZENDE & CIA LTDA - CNPJ: 05.855.123/0001-28 (AGRAVADO), P A REZENDE LTDA - CNPJ: 05.855.123/0003-90 (AGRAVADO), P A REZENDE LTDA - CNPJ: 05.855.123/0004-70 (AGRAVADO), P A REZENDE LTDA - CNPJ: 05.855.123/0005-51 (AGRAVADO), P A REZENDE LTDA - CNPJ: 05.855.123/0006-32 (AGRAVADO), P A REZENDE LTDA - CNPJ: 05.855.123/0007-13 (AGRAVADO), P A REZENDE LTDA - CNPJ: 05.855.123/0008-02 (AGRAVADO), P A REZENDE LTDA - CNPJ: 05.855.123/0009-85 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO DEVESA CINTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 27.763.360/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Empresarial. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Adiamento do processamento de recuperação. Suspensão de negativações e protestos. Possibilidade somente após homologação do plano.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, ao deferir o processamento da recuperação judicial, determinou a suspensão dos registros de protesto e de inscrições em cadastros de proteção ao crédito (SPC, Serasa , etc.) dos devedores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza a suspensão ou o cancelamento dos apontamentos negativos em órgãos de restrição ao crédito e tabelionatos de protestos, conforme exigido pela parte recuperada.

III. Razões de decidir

3. O deferimento do processamento da recuperação judicial não implica a suspensão ou o cancelamento imediato dos registros negativos dos devedores, uma vez que a novação das dívidas ocorre apenas com a homologação do plano de recuperação, após sua aprovação pelos credores.

4. A orientação consolidada do STJ e o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial confirmam que o deferimento do processamento da recuperação judicial, por si só, não afeta o direito material dos credores, permitindo a manutenção das negativações e protestos.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005, art. 6o, caput e § 4o; art. 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.374.259-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.06.2015; Enunciado no 54 da I Jornada de Direito Comercial.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. e outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da “
Recuperação Judicial
” (Proc. no
1011573-89.2024.8.11.0003
) requerida por P A REZENDE & CIA LTDA e outros
,
em face de seus credores, entre eles o Banco/agravante, deferiu o processamento da recuperação judicial.

O Banco/agravante sustenta que
“o magistrado ao deferir o processamento da RJ, ainda determinou fossem suspensos os dos apontamentos do nome dos agravados nos Cartórios de Protesto e Órgão de Restrição ao Crédito”
afirmando que
“o art. 6o, caput, da Lei 11.101/05, anuncia que será suspenso o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”
todavia
“o sobrestamento não atinge o direito creditório propriamente dito, o qual permanece materialmente válido.

Asseverando que “
a possibilidade de suspensão/cancelamento das inscrições nos órgãos restritivos de crédito é somente quando da concessão da recuperação judicial, após a aprovação do plano pelos credores, quando opera então em novação da dívida”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada nesse sentido, de imediato, a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 229825664).

A decisão contida no Id. no 231498168 deferiu o pedido antecipatório para determinar ao Juízo de origem a manutenção e inscrições do nome dos recuperandos no SPC, Serasa e cartório de protestos (CPC, art. 1.019, I).

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 236933666).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O Banco/agravante busca a reforma da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e determinou a suspensão das negativações e protestos em nome dos devedores, requerida
pela empresa P. A. REZENDE LTDA.
, sob o argumento de que a possibilidade de suspensão/cancelamento das inscrições nos órgãos restritivos de crédito é somente quando da concessão da recuperação judicial, após a aprovação do plano pelos credores, quando opera então em novação da dívida.

Registro, de início, que o agravo de instrumento preencheu os requisitos necessários à sua admissibilidade, incluindo o requisito extrínseco de tempestividade.

Sobre o mérito recursal, indo direto ao ponto,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não dando ensejo à suspensão ou cancelamento da negativação do nome do devedor dos cadastros restritivos de crédito e dos tabelionatos de protestos.

Destarte, prevalece que, somente após homologado o plano de recuperação judicial, com a novação da dívida, haverá a determinação de expedição de ofícios para fins de cancelamento dos protestos e retirada do nome da recuperanda e de seus sócios do rol de inadimplentes.

A propósito:

EMENTA:
“DIREITO EMPRESARIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E TABELIONATOS DE PROTESTOS. O deferimento do processamento de recuperação judicial, por si só, não enseja a suspensão ou o cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e nos tabelionatos de protestos. O deferimento do processamento de recuperação judicial suspende o curso das ações e execuções propostas em face do devedor, nos termos do art. 6o, caput e § 4o, da Lei 11.101/2005. Contudo, isso não significa que ele atinge o direito creditório propriamente dito, o qual permanece materialmente indene. Este é o motivo pelo qual o mencionado deferimento não é capaz de ensejar a suspensão ou o cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e tabelionatos de protestos. Nessa linha, o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF estabelece que: "O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos". Ademais, destaca-se que essa também foi a conclusão acolhida pela Terceira Turma do STJ, que, apesar de não ter analisado a questão à luz da decisão de processamento (arts. 6o e 52), estabeleceu que somente após a concessão da recuperação judicial, com a homologação do plano e a novação dos créditos (arts. 58 e 59), é que pode haver a retirada do nome da recuperanda dos cadastros de inadimplentes (REsp 1.260.301-DF, DJe 21/8/2012). Por fim, ainda que se entendesse possível a retirada da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e tabelionatos de protestos, em razão da suspensão das ações e execuções, não se pode olvidar que a própria Lei 11.101/2005 traz hipóteses em que determinadas ações e execuções não irão ser suspensas (art. 52, III), tais como as execuções fiscais, o que, por si só, permitiria a mantença da inscrição no tocante aos referidos processos (REsp 1.269.703-MG, Quarta Turma, DJe 30/11/2012). (REsp 1.374.259-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 18/6/2015 – Informativo STJ no 564).

No mesmo sentido, colaciono precedente desta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS APONTAMENTOS EXISTENTES NA SERASA E NO SPC – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – ALEGAÇÃO DE QUE A SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM NOME DA RECUPERANDA PERMITIRIA O ACOLHIMENTO DO PEDIDO – NÃO CABIMENTO – NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES (ART. 59 DA LRE) QUE SE EFETIVA APENAS COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO A QUO MANTIDA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de pedido de recuperação judicial, o deferimento do processamento não é suficiente para embasar a pretensão do devedor de exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, primeiro porque tal medida não está prevista na lei n. 11.101/05, entre as consequências do processamento, e segundo porque o mero processamento não atinge o direito material dos credores.(...)”(TJMT RAI 152255/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017)

Ainda a corroborar tal entendimento, o enunciado no 54 da I Jornada de Direito Comercial:

“
O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão recorrida somente para indeferir o pedido de suspensão dos apontamentos do nome da parte requerente nos Cartórios de Protesto e órgão de Restrição do Crédito (SPC, Serasa, etc), tornando sem efeito, por conseguinte, o deferimento do mesmo pedido em caráter liminar (cf. Id. no 157207651 dos autos de origem).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024